Tribunal: TJMT
Processo: 1003361-60.2016.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003361-60.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELIANE FERREIRA MOREIRA - CPF: 846.060.961-87 (APELANTE), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ MOREIRA - CPF: 040.474.951-82 (APELANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0008-38 (APELADO), ELIANE FERREIRA MOREIRA - CPF: 846.060.961-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), P. V. M. (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESPÓLIO DE LUIZ ANTONIO MOREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA CONCORRENTE - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE PÚBLICO CONFIGURADA – CABÍVEL REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DESPESAS FUNERÁRIAS E PENSIONAMENTO EM FAVOR DA VIÚVA E FILHO MENOR - PRECEDENTES DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PERCENTUAL A SER FIXADO APÓS LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - CONSECTÁRIOS LEGAIS - OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

O artigo 37, § 6o, da CF preconiza que a responsabilização do ente estatal, ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, é objetiva. Desse modo, o Poder Público ao gerar, lícita ou ilícita, lesão ao direito de outrem, responde objetivamente pela ocorrência destes danos.

Havendo provas nos autos demonstrando que ambos concorreram para o evento danoso, configurada está a culpa concorrente, circunstância em que o valor indenizatório deve ser reduzido pela metade.

É consagrado o entendimento jurisprudencial de que em famílias de baixa renda, há presunção relativa de colaboração financeira entre os seus membros, sendo pois devido, a título de dano material, o pagamento de pensão mensal à viúva e filho menor, a despeito de prova da dependência econômica.

Os consectários legais devem ser fixados em observância os parâmetros definidos no RE n. 870.947/SE (Tema n. 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905).

R E L A T Ó R I O

(EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELIANE FERREIRA MOREIRA e OUTROS
em face de sentença proferida nos autos da ação de indenização ajuizada em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedentes os pedidos elencados na inicial, com fulcro no art. 487, I do CPC, sem condenação em custas ou honorários.

Nas razões recursais, sustentam que nos casos de acidentes de trânsito, incide a teoria do risco administrativo e não a teoria do risco integral, bem como asseveram que é pacífico o entendimento jurisprudencial de que no caso de concorrência de culpa, deve ser apenas atenuada a responsabilidade do Estado, cujos reflexos incidem tão somente na minoração do quantum indenizatório, conforme art. 945 do CC.

Aduzem que o fundamento utilizado pelo Juízo a quo, no sentido de que a não utilização do cinto de segurança foi motivo determinante para a causa do óbito do
de cujus
Luiz, além de ser desarrazoado se analisado junto às considerações trazidas no laudo pericial, não observou a vedação a prolação de decisão surpresa.

Defendem que o embora o acidente tenha ocorrido por concurso de culpa, a viatura não reduziu a velocidade e não tomou os cuidados de segurança, com sirenes e luzes desligadas.

Pugnam pela procedência do pleito inicial para condenação da recorrida em danos morais proporcionais a sua culpa no evento fatídico, bem como lesões sofridas pela recorrente Eliane e Paulo Victor, bem como a pensão mensal e dano material decorrente dos gastos funerários.

Contrarrazões apresentadas em Id. 3756126 - Pág. 1.

A Procuradoria-Geral da Justiça opina pelo parcial provimento do recurso (Id. 5617643 - Pág. 5).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Eliane Ferreira Moreira, P. V. M. e André Luiz Moreira em face de sentença proferida nos autos da ação de indenização ajuizada em desfavor de Estado de Mato Grosso, que julgou improcedentes os pedidos elencados na inicial, com fulcro no art. 487, I do CPC, sem condenação em custas ou honorários.

Compulsando os autos, denota-se que os autores, esposa e filhos, respectivamente, do falecido Sr. Luiz Antônio, ajuizaram a presente ação em face do ente estadual, ao argumento de que são legitimados ao pleito indenizatório em decorrência do alegado homicídio culposo por parte da viatura policial envolvida no acidente automotor ocorrido no dia 7 de outubro de 2013 às 21h25min na Rua Major Otávio Pitaluga no Município de Rondonópolis, que de forma imprudente, com velocidade acima da permitida e sem a devida sinalização audiovisual obrigatória, colidiu com o veículo das partes, causando o óbito supracitado e lesões corporais nas vítimas Eliane Ferreira Moreira e P. V. M.

Pugnam, então, pela procedência do pleito inicial para condenação da recorrida em danos morais proporcionais a sua culpa no evento fatídico que resultou no óbito de Luiz Antônio Moreira e em lesões sofridas aos autores, bem como a pensão mensal e dano material decorrente dos gastos funerários.

Contudo, o Juiz a quo julgou improcedentes os pedidos iniciais, ante a inexistência do dever de indenizar em decorrência do concurso de culpas entre os agentes públicos e falecido, já que a postura de ambos foram determinantes para o evento acidente e morte.

Passo a análise.

Inicialmente, veja-se que a questão é perquirir a responsabilidade do Estado no caso de sinistro em que ambas as partes agiram em
culpa concorrente
.

Pois bem. Sobre a matéria, é sabido que o artigo 37, § 6o, da CF, sedimentou o posicionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que a responsabilização do ente estatal, ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, é objetiva. Nesse contexto, o Poder Público ao gerar, ainda que, lícita ou ilícita, lesão ao direito de outrem, respondem objetivamente pela ocorrência destes danos. Só se exime da responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu exclusivamente por culpa do lesado ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Na hipótese, resta incontroverso nos autos que o acidente se deu pelo
concurso de causa
, conforme se extrai do conjunto probatório, principalmente da prova pericial criminal, que concluiu que se a viatura policial estivesse transitando em velocidade regulamentar de 40km/h com a devida sinalização obrigatória e
não 92,54km/h com a sirene e giroflex desligados
, mesmo que o veículo dos autores não tivesse parado no cruzamento, o acidente não teria ocorrido. Por outro lado, se o veículo dos autores tivesse parado no cruzamento, mesmo que a viatura policial estivesse transitando na velocidade de 92,54km/h, o acidente também não teria ocorrido.

Importa ressaltar que a preferência da viatura em emergência é relativa e não isenta o condutor do veículo de certificar-se da segurança dos outros veículos, além da obrigatoriedade da devida identificação por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente.

Aliás, o fato de o falecido motorista supostamente não ter utilizado o cinto de segurança não tem o condão de influenciar na ponderação de culpa, uma vez que o uso do equipamento de segurança não teria evitado a causa determinante do evento. Até porque tal apontamento sequer restou comprovado pela perícia.

Sendo assim, concorreu culposamente ao transitar em velocidade muito acima do permitido sem a devida sinalização, vindo a colidir com o veículo dos autores, surgindo, aí, a responsabilidade concorrente do ente público. Desta feita, não há como imputar a responsabilidade exclusiva da vítima, porquanto, pela dinâmica dos fatos, pode-se concluir que houve a concorrência de ambos para que o trágico evento ocorresse.

Nesse sentindo é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ESTÉTICO E MATERIAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO: ACIDENTE DE TRÂNSITO - AMBULÂNCIA DO SAMU QUE COLIDIU COM UMA MOTOCICLETA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR DA AMBULÂNCIA COMPROVADA - CULPA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA – AMPUTAÇÃO DA PERNA – DANO MORAL E ESTÉTICO CONFIGURADO – PREJUÍZO MATERIAL PROVADO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...]A responsabilidade dos entes públicos, de regra, é objetiva, com base na teoria do risco administrativo (art. 37, § 6o, da CF). Desse modo, se houver culpa exclusiva da vítima, fica excluída a responsabilidade do Poder Público;
se a culpa for concorrente, a responsabilidade será mitigada, repartindo-se o valor da indenização
.[...]Inegável a ocorrência do dano moral, que é in re ipsa, porquanto decorrente do próprio fato, em virtude do acidente de trânsito, do qual resultou na amputação da perna esquerda da vítima.[...](N.U 0013218-72.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 09/07/2020) (destaquei)

Quanto ao dano moral, na fixação do quantum, não se pode permitir o enriquecimento indevido, com a fixação de montantes excessivos, assim como não pode haver valor ínfimo que sequer compense o dano experimentado pela vítima, pois o ressarcimento deve servir para evitar a repetição da conduta danosa.

Portanto, deve-se analisar o caso concreto, considerando as condições econômicas da vítima e dos agressores, a repercussão do dano e o grau de culpa quando do evento danoso, sem deixar de lado os parâmetros adotados pela doutrina e jurisprudência para que o dano seja devidamente ressarcido.

Deste modo, tenho que em virtude de se reconhecer a culpa concorrente das partes, o valor deve sopesado, de forma que a viúva Eliane Ferreira Moreira fará jus a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), e o menor P. V. M. à quantia igual de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ambos lesionados no acidente e, ao também filho do
de cujus
André Luiz Moreira a importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) totalizando, assim, R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), devido a título de danos morais.

No tocante pensionamento mensal, é consagrado o entendimento jurisprudencial de que em famílias de baixa renda, como na hipótese dos autos, há presunção relativa de colaboração financeira entre os membros, sendo pois devido, a título de dano material, o pagamento de pensão mensal a viúva e ao menor.

Assim, em observância aos parâmetros utilizados pela Corte Superior, fixa-se o pensionamento em 1/3 do salário mínimo em favor da autora Eliane Ferreira Moreira na data do infortúnio, que será devido até a data considerada como da expectativa de vida média da população brasileira (74,9 anos) em atenção aos dados fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou até o falecimento da beneficiária, o que ocorrer primeiro.

Outrossim, no que tange ao pensionamento do menor, fixa-se o pensionamento mensal de 2/3 (dois terços) do salário mínimo desde da data do acidente até que o menor complete 25 (vinte e cinco) anos de idade.

A propósito, é o entendimento desta Corte:

“REMESSA NECESSÁRIA — INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS — ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO — CULPA DO AGENTE PÚBLICO — COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS — FIXAÇÃO DO VALOR — ADEQUAÇÃO. DANOS MATERIAIS —
PENSÃO — ARBITRAMENTO — NECESSIDADE — DEPENDÊNCIA ECONÔMICA — PRESUNÇÃ
O. Comprovada a culpa do agente público no acidente automobilístico, responde a Administração pelos danos morais sofridos pela mãe da vítima. O valor de indenização a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, o montante de R$ 20.000,00: vinte mil reais, mostra-se adequado.
Presumida a dependência econômica da autora, é devido o pagamento de danos materiais.
Sentença retificada em parte. (N.U 0000204-30.2015.8.11.0004, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019) (destaquei)

Além disso, no tocante ao pleito de ressarcimento parcial das despesas funerárias, verifico que restou devidamente comprovado na quantia total de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), consoante em Id. 3756077 - Pág. 1, cujo valor deverá ser rateado em 50% (cinquenta por cento).

Com relação aos consectários legais, deve ser determinada a incidência da correção monetária desde a data da sentença e juros moratórios, a contar do evento danoso, com observância do regramento vigente disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.o 1.495.146/MG (Tema 905), pois nas condenações judiciais da Fazenda Pública, de natureza administrativa em geral, devem ser utilizados os seguintes critérios: [...]
(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Por fim, diante da configuração da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86 do CPC, se faz necessária a distribuição
pro rata
das verbas sucumbenciais em 50% para ambas as partes, devendo, contudo, ser postergada a fixação do percentual a título de honorários advocatícios, porquanto aplicável o inciso II do parágrafo 4o do artigo 85 do CPC, já que o valor da condenação será apurado tão somente após a liquidação da sentença, com a inclusão dos consectários legais.

Isto posto, em consonância com parecer ministerial,
dou parcial provimento ao recurso

dos autores
para, reformando a sentença, julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para:
a)
condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais em favor da autora Eliane Ferreira Moreira na quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ao menor P. V. M. na quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e o filho André Luiz Moreira na quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais);
b)
em danos materiais, a título de pagamento
parcial
das despesas funerárias, no valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais);
c)
ao pensionamento mensal da viúva Eliane Ferreira Moreira no valor de do salário mínimo, a contar da data do acidente até a data em que a vítima completaria 74,9 anos de idade, ou até o falecimento da beneficiária, o que ocorrer primeiro;
d)
ao pensionamento mensal do menor P. V. M. no valor de 2/3 do salário mínimo, a contar da data do acidente até a data em que completar 25 (vinte e cinco) anos de idade;
e)
Os juros de mora deverão incidir a partir do evento danoso segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e, a correção monetária a partir da data da sentença, com base no IPCA-E;
f)
Ante ao

reconhecimento da sucumbência recíproca, a verba honorária sucumbencial deverá ser rateada em 50% para cada, cujo percentual deverá ser fixado após liquidação do quantum condenatório, observando-se a gratuidade de justiça concedida à parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021